Tribunal: STF
Processo: HC 189658
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra despacho proferido pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor se transcreve:
    ALESSANDRO MARUCCI VEIGA, ARLEI FRANCISCO DA SILVA E JOSÉ CARLOS ROQUE JUNIOR, postulam seja declarada a prescrição da pretensão punitiva que, dizem, já teria ocorrido. 
    Esse tipo de pleito não se circunscreve no âmbito de competência da Vice-Presidência, dedicada, única e exclusivamente, a realizar juízo de prelibação acerca da admissibilidade do recurso extraordinário, tarefa que, na espécie, já foi devidamente exercida. 
    E, note-se, publicado o acórdão do agravo regimental em 26/06/2020 (fl. 2825), já há trânsito em julgado, pois o único recurso ainda cabível seriam os embargos de declaração que, em matéria penal, tem prazo de dois dias. 
    Nada há, portanto, a deferir ou prover 
    Nesta ação, o impetrante alega que a Douta Ministra Vice-Presidente negou a tutela jurisdicional ao paciente ao não reconhecer a prescrição da pretensão executória da pena. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para declarar a extinção da punibilidade do réu.
    Feito o breve relatório. Decido.
    Conforme relatado, o Superior Tribunal de Justiça não enfrentou as questões suscitadas nesta impetração, limitando-se a afirmar que o reconhecimento da prescrição não se circunscreve no âmbito de competência da Vice-Presidência. Desse modo, além de não haver ilegalidade no referido despacho, os autos não evidenciam que os Juízos antecedentes tenham sido provocados a se pronunciar sobre a alegada ocorrência da prescrição. 
    Em outras palavras, a questão não foi colocada ao exame do “juiz da causa”, que detém o amplo conhecimento do processo e suas intercorrências, como, por exemplo, dos marcos temporais referentes ao curso do prazo prescricional e das causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. Nesse contexto, é inviável a esta Suprema Corte conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016). 
    Em conclusão, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente